Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 1949478 / DF, Min. Paulo Sérgio Domingos, DJe 03.11.2023). O acórdão ora revisto seguiu essa diretriz jurisprudencial.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Não evidenciada qualquer contradição na decisão colegiada.
V. Embargos rejeitados.